Tribunal: STF
Processo: ARE 1240858
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 18, p. 27-47), assim ementado:
    “CRIME CONTRA OS COSTUMES - ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR - ARTS. 214; 224, ‘A’; E 226, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL - ARGUIÇÕES PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA, DOS LAUDOS PRODUZIDOS NOS AUTOS, E DO PROCESSO - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - SENTENÇA QUE ANALISOU TODAS AS TESES DEFENSIVAS - LAUDOS IMPUGNADOS IDÔNEOS - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - AUSÊNCIA DE VÍCIOS APTOS A ENSEJAR O RECONHECIMENTO DE ALGUMA ESPÉCIE DE NULIDADE - NO MÉRITO, PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FORMULADO SOB O ARGUMENTO DE PRECARIEDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO A RESPALDAR A CONDENAÇÃO DO RÉU - NÃO ACOLHIMENTO - RELATOS DA VÍTIMA CORROBORADOS PELA HARMONIA E ROBUSTEZ DOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA ANGARIADOS NO FEITO INSTRUTÓRIO, COM DESTAQUE À PROVA ORAL - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS - PLEITO ALTERNATIVO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA AO INSURGENTE NO QUE DIZ RESPEITO À REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS AO OFENDIDO - ACOLHIMENTO - INAPLICABILIDADE DA LEI N° 11.719/08, TENDO EM VISTA A ÉPOCA EM QUE O ILÍCITO FOI PRATICADO - ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ” (eDOC 18, p. 27; grifos originais) 
    Acolheram-se os embargos de declaração, sem atribuição de efeitos infringentes (eDOC 18, p. 96-100).
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 18, p. 167-199), com fundamento no art. 102, inciso III, da Constituição Federal, no qual se alega ofensa aos arts. 1º, inciso III; 5º, incisos LIV e LV; art. 93, inciso IX; da mesma Carta. 
    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 18, p. 105-165).
    O 1º Vice-Presidente do TJ/PR negou seguimento aos citados recursos (eDOC 18, p. 251-255; eDOC 19, p. 1-2).
    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 19, p. 29-53) e de AREsp (eDOC 19, p. 9-25).
    O STJ procedeu ao julgamento do agravo em recurso especial, bem como de uma série de recursos interpostos naquela Corte pelo ora recorrente (eDOC 19, p. 93 e 119-148; eDOCs 20-24). Certificou-se, pois, o trânsito em julgado no âmbito daquele Tribunal aos 5.4.2021 (certidão; eDOC 24, p. 60).
    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 123.144/PR (certidão; eDOC 25, p. 1).
    É o relatório.
    Decido.
    De imediato, consigno que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, nos RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)
    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018, dentre outros. Mais recentemente: ARE 1.294.005 AgR/CE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 7.12.2020 e ARE 1.290.646 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.12.2020.
    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.293.915 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; dentre outros.
    Outrossim, frise-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    (…)
    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).
    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)
    “(...)
    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)
    No mesmo sentido, recentemente: ARE 1.284.855 AgR/RR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 2.3.2021. 
    No que concerne à suposta ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, acentue-se o contido na decisão proferida no ARE 891.999/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7.11.2017:
    “(...) Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:
    ‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.’ (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)”
    Ainda no mesmo sentido: ARE 1.174.179 AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.4.2019; ARE 1.132.759 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.4.2019; mais recentemente: ARE 1.293.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.2.2021; dentre outros.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Intime-se, via DJe.
    Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente